Tribunal: TJSP
Processo: 1062255-65.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual. Pretensão de restituição parcial dos valores pagos. Procedência parcial para devolução de 80% das quantias desembolsadas, descontando-se a quantia cobrada a título de comissão de corretagem e IPTU. Inconformismo da Requerida almejando a aplicação da multa contratual de 10% sobre o valor atualizado do contrato e arbitramento de taxa de

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual. Pretensão de restituição parcial dos valores pagos. Procedência parcial para devolução de 80% das quantias desembolsadas, descontando-se a quantia cobrada a título de comissão de corretagem e IPTU. Inconformismo da Requerida almejando a aplicação da multa contratual de 10% sobre o valor atualizado do contrato e arbitramento de taxa de ocupação. Descabimento. Admitida a resolução do contrato, as partes devem ser repostas ao estado anterior. Intervenção judicial que se justifica para afastar as cláusulas contratuais que coloquem o compromissário comprador em situação de extrema desvantagem. Imóvel que constitui terreno sem qualquer benfeitoria. Taxa de fruição indevida. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.